Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716677-72.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ODAIANO DE SOUZA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca de eventual inovação recursal nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que a sua impugnação relativa ao valor da causa não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. Prazo: dez (10) dias. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator